Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. RESIDÊNCIA EM PROGRAMA DE SAÚDE. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de gratificação de preceptoria de residência. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratificação de Preceptoria. Residência em programa de saúde. Na forma do art. 30 da Portaria 124/2009, que regula os programas de residência na área de saúde da Secretaria de Saúde os preceptores fazem jus à gratificação de 20% sobre o vencimento básico da última referência de 20 horas semanais da respectiva carreira profissional. O artigo 31 da mesma norma consigna que o supervisor tem direito à gratificação de 40% sobre o vencimento básico da última referência de 20 horas semanais da respectiva carreira profissional. O documento de ID 21426392 – PAG 1 indica que a autora foi designada em 05/05/2014 para função de preceptoria do programa de residência. O documento de ID 21426392 – PAG 2 informa a designação em 28/05/2014 para função de supervisora do programa de residência para o período até 28/02/2015. O documento de ID 21426392 – PAG 3 informa a designação em 02/03/2015 para função de preceptoria, exercendo-a até abril/2016.
3 – Reajuste. Lei 5.248/2013, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. Considerando os períodos de exercício de preceptoria e supervisão demonstrados no processo, bem como os valores pagos tomando por base a remuneração do exercício de 2013, a servidora tem direito às diferenças postuladas, diante de que deve recair sobre o último vencimento básico de 20 horas semanais constante da tabela vigente no ano de 2014.
4 – Valor da condenação. Verifica-se que na planilha apresentada pela parte autora (ID 21426394 – PAG 1) não houve dedução das diferenças já adiantadas à servidora nos meses de maio de 2014, de R$ 1.824,22, julho/2014 de R$ 91,21, outubro/2014 de R$ 258,87, totalizando R$ 2.174,30, conforme ficha financeira de ID 21426393 – PAG 1, devendo, pois, ser deduzida do valor da condenação fixada na sentença. A redução do valor da condenação acha-se inserida no pedido de reforma total da sentença. Conforme já decidiu a 2a. Turma, citando precedentes de outros Tribunais: "Presume-se total a impugnação, se a parte não a limitou (JTACSP 93/904)". "No pedido de improcedência da ação se compreende o de redução da condenação, que tem menor extensão que aquele (AASP 1.426/91)". (20110111737377ACJ - (0173737-89.2011.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2012). Recurso a que se dá provimento, em parte, apenas para reduzir o valor da condenação de R$ 3.365,44 para R$ 1.191,14, mantendo-se os demais pontos da sentença.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.